Tribunal: TJES
Processo: 5038178-52.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038178-52.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: RODRIGO VARGAS ANDRE e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO n
º
: 5038178-52.2025.8.08.0035

ORIGEM:

Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: RODRIGO VARGAS ANDRE, ALESSANDRA VARGAS ANDRE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA PONTUAÇÃO REAL INFRATOR. CANCELAMENTO PENALIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. OFENSA NORMAS LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. IRREGULARIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, ora Recorrente, em que pugna pela reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

“
Arrimado nas razões ora tecidas, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral e DETERMINO aos Requeridos que transfiram as pontuações do(s) AIT n° VV00194751; AIT nº VV00268141; AIT n° VV00276035; e, AIT nº A400209679 para a 2ª Requerente ALESSANDRA VARGAS ANDRE (CPF nº 068.918.807-26), com os consectários daí decorrentes, se abstendo de exigir do requerente RODRIGO VARGAS ANDRE o cumprimento de eventuais penalidades impostas relativas aos AIT(s) n(sº) ora mencionado, o que deverá ser cumprido imediatamente pelo DETRAN-ES, no prazo de 15 (quinze) dias, a título de deferimento de tutela de urgência, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo.”
. Em contrarrazões, pugna o requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Sustenta o recorrente Detran/ES em suas razões, ilegitimidade passiva, litisconsórcio passivo necessário, e no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos. Já o município requerido, alega regularidade em sua conduta e responsabilidade dos recorridos, requerendo ao final a improcedência dos pedidos.

(3). Inicialmente, rejeito a alegada preliminar de ilegitimidade passiva alegada, eis que a pretensão engloba nulidade do procedimento administrativo de suspensão de dirigir, e o órgão competente para tratar da CNH é do DETRAN/ES.

(4). Rejeito a p
reliminar de litisconsórcio passivo necessário,
pois o município autuador se encontra no pólo passivo da demanda.

(5).
No mérito, comungo do mesmo entendimento do Juízo de origem, de modo que não merece reparos a r. sentença recorrida, haja vista que consta dos autos comprovante da transferência de propriedade e da devida comunicação da venda do Detra/ES, conforme IDs 18842539 e 18842541, de modo que a responsabilidade pelas infrações correspondentes aos autos de infração objetos da lide são da requerente ALESSANDRA VARGAS ANDRE.

(6) Conforme bem fundamentado na sentença proferida pelo juízo
a quo
, a correção e julgamento do procedimento administrativo, com a transferência dos pontos ao real infrator, não é impeditivo para que a questão controvertida seja analisada pelo judiciário, valendo a transcrição do trecho a seguir:
“

No presente caso, o 1º Requerente indicou a real condutora e proprietária na esfera administrativa, tendo apresentado recurso, conforme infere-se na documentação juntada no Id. 87198159 e Id. 87198160. Além disso, o 1º Requerente comprovou que vendeu o veículo JEEP/COMPASS LONGITUDE F (NACIONAL), ano 2018/2019, PLACA QRE1B81 e RENAVAM n° 01175929457 a 2° requerente, Sra. Alessandra Vargas André (Id. 79696807), sendo esta, a proprietária do veículo desde 02.06.2020, conforme dossiê juntado pela autarquia de trânsito no Id. 8736603 e o documento de comunicação de venda acostado à inicial (Id. 79696805). Destaca-se também que a proprietária e real condutora infratora apresentou declaração expressa de sua responsabilidade no Id. 79696815.Por outro lado, o Município de Vila Velha, órgão autuador das infrações, não apresentou nenhum fato modificativo, extintivo ou impeditivo que pudesse afastar a pretensão autoral, não se desincumbindo do ônus que lhe competia na forma do art. 373, II do CPC. Desta feita, analisando o conjunto probatório dos autos, entendo que a Prefeitura de Vila Velha, órgão autuador, notificou as multas em nome do antigo proprietário, de forma equivocada, haja vista que as multas são posteriores ao ato da comunicação da venda do veículo, ou seja, após 02.06.2020, a saber: 22.09.2023 (AIT n° VV00194751); 15.03.2024 (AIT nº VV00268141); 15.03.2024, (AIT n° VV00276035); e, 21.06.2024 (AIT nº A400209679)...”

(7) Entendo que os requeridos não comprovaram fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autora, uma vez que os requerentes agiram de acordo com os ditames legais do CTB, dever este ao qual não se desincumbiram, nos termos do art. 373, II do CPC.

(8). O descumprimento da legislação de trânsito em relação às notificações e autuações, acarreta ofensa ao direito ao devido processo legal administrativo, ao contraditório e a ampla defesa do motoristas autuado.
D
esse modo, restando demonstrado nos autos que a conduta infracional foi praticada pela coautora ALESSANDRA VARGAS ANDRE, os Requeridos devem promover as alterações alusivas às multas e pontuações correspondentes ao prontuário do real infrator, medida correta a ser aplicada (art. 5º, inc. LV, da CF/88).

(9). Em face dessas considerações, CONHEÇO de ambos recursos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)